Tribunal: TJDFT
Processo: 0735560-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735560-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISIA ABRAO AGRAVADO: LUCIA VANIA ABRAO RÉU ESPÓLIO DE: RITA GONCALVES ABRAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARISIA ABRAO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n° 0720552-33.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUCIA VANIA ABRAO e do ESPÓLIO de RITA GONCALVES ABRAO, ora requeridos/agravados, nos seguintes termos (ID n° 205888324): “(...). A autora requer, em tutela de urgência, que a ré, sua irmã, promova a 'regularização da situação fiscal que originou a negativação indevida do nome da Autora-Marísia, providenciando a consequente exclusão da negativação', sob pena de multa diária. Ocorre que, conforme afirmado pela própria autora, a negativação resulta da necessidade de o herdeiro efetuar o pagamento dos impostos devidos em razão da abertura da sucessão e, a toda evidência, compete à autora o pagamento de sua cota parte. Ressalte-se, ainda, que não há fundamento jurídico para que a ré, sua irmã, efetue tal pagamento, única forma de alcançar o cancelamento da restrição ao crédito. Por outro vértice, conforme destacado pela própria parte autora, sua única pretensão neste processo é ser indenizada pelo fato de que a ré, sua irmã, não pagou ou não comunicou o lançamento do tributo. Assim, a toda evidência que o provimento final, de indenização pelo dano moral causado, não mantém correlação com a pretensão de que a ré efetue o pagamento de tributos devidos pela própria parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido. (...).”. Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada pela ora agravante em desfavor de LÚCIA VÂNIA ABRÃO, a qual a autora/recorrente aduz ter praticado conduta negligente quando, na qualidade de inventariante do Espólio de Abdala Abrão (autos 0003454-43.1999.8.09.0051), teria declarado indevidamente o ITCMD de um imóvel cuja propriedade fora transferida do de cujus para os herdeiros. De acordo com a parte agravante, a conduta de sua irmã (inventariante) compeliu, indevidamente, a autora/recorrente ao cumprimento de obrigações fiscais não consentidas, levando à sua negativação em decorrência do não pagamento do ITCMD – que teria sido lançado sem o seu conhecimento/consentimento. Assim, defende que a requerida/agravada deve ser condenada a lhe pagar indenização por danos morais, os quais seriam decorrentes da negativação indevida de seu nome junto ao 1o Tabelionato de Notas do Distrito Federal. Analisado o pleito liminar nos autos de origem, sobreveio a r. Decisão agravada. Irresignada, a agravante defende que a "decisão de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência ao alegar que a negativação decorre da obrigação da Agravante de pagar sua cota parte dos tributos, contudo, não considerou que a obrigação tributária em questão foi originada por uma declaração unilateral da Agravada, realizada sem a anuência da Agravante.”. Sustenta que “A negativa do pedido de tutela de urgência, com a justificativa de que tal obrigação não seria atribuível à Agravada, desconsidera o fato de que a Agravante jamais deveria ter sido negativada, não fosse a ação unilateral da Agravada.”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso. Preparo devidamente recolhido em ID n° 63292823. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é a hipótese dos autos. De início, em relação à probabilidade do direito da autora, deve-se registrar que o ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação) diz respeito à sucessão ou à doação de quaisquer bens ou direitos; e tem como fato gerador a transmissão da propriedade, que ocorre imediatamente quando aberta a sucessão. Conforme o relatado, postula a parte autora, em sede antecipatória, a condenação da parte requerida/agravada ao pagamento dos valores que, por não terem sido pagos pela ora agravante, resultaram na negativação de seu nome. A fim de fundamentar seu pleito, a autora/agravante defende, em síntese, que a obrigação fiscal – de pagar a quota parte do ITCMD devido – decorre diretamente do fato de a requerida/agravada, na qualidade de inventariante responsável pelo Espólio de Abdala Abrão (autos 0003454-43.1999.8.09.0051), haver declarado indevidamente o ITCMD de um imóvel cuja propriedade fora transferida do de cujus para os herdeiros. Defende que, devido à “conduta ilícita” da inventariante, seu nome teria sido negativado, o que implica a obrigação de a requerida/agravada praticar os atos necessários para retificar os danos provocados e lhe indenizar por danos morais. Ocorre que, conforme esclareceu o MM. Juízo a quo, “(...) a negativação resulta da necessidade de o herdeiro efetuar o pagamento dos impostos devidos em razão da abertura da sucessão (...)”, e não do fato de uma das herdeiras efetuar o lançamento do Tributo – ato que, cumpre ressaltar, constitui verdadeira obrigação tributária. Ressalta-se, nesse contexto, que apesar de o ITCMD ser imposto lançado por declaração do sujeito passivo ou de terceiro (art. 147 do CTN), o fato gerador do respectivo tributo é a transmissão da propriedade, que ocorre imediatamente quando aberta a sucessão, e não – como defende a ora agravante – seu efetivo lançamento pela parte agravada. Não sendo prestada a respectiva declaração, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, cabe ao Fisco realizar o lançamento de ofício, consoante se infere do art. 149, II, do CTN, respeitado o prazo decadencial. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITCMD. SUCESSÃO CAUSA MORTIS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DECLARAÇÃO NÃO PRESTADA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MARCO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. IRRELEVÂNCIA DO CONHECIMENTO DO FATO GERADOR PELO FISCO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONVÊNIO PARA LANÇAMENTO DE TRIBUTO DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CASO CONCRETO. DECADÊNCIA VERIFICADA. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelas partes autoras em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que (a) fossem declarados extintos os créditos tributários relativos a ITCMD, que incidiriam sobre o imóvel descrito na ação, em razão de transmissão causa mortis (sucessão legítima) e doação (cessão de direitos hereditários), após homologação de partilha de inventário, bem como (b) fosse expedido Alvará Judicial para que os Tabeliães dos Cartórios de Ofício de Notas e de Registro de Imóveis possam lavrar a escritura pública e proceder no registro do imóvel, respectivamente, sem a exigência do pagamento dos impostos em testilha. 2. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD tem como fato gerador a transmissão, por causa mortis ou por doação, de quaisquer bens ou direitos. No primeiro caso, a transmissão se opera com a abertura da sucessão, isto é, com a morte do transmitente, sendo esse o momento do fato gerador (aspecto temporal) e o marco para definir a legislação aplicável ao lançamento, bem como a alíquota do imposto devido. 3. O ITCMD é tributo lançado por declaração do sujeito passivo ou de terceiro (art. 147 do CTN). No entanto, não sendo prestada a declaração, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, cabe ao Fisco realizar o lançamento de ofício, consoante se infere do art. 149, II, do CTN, respeitado o prazo decadencial. 4. Acerca da decadência, prevê o art. 173, I, do CTN que o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, por meio do lançamento, extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 5. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na sucessão causa mortis, é possível ao Fisco proceder ao lançamento, a fim de constituir o crédito tributário relativo ao ITCMD, desde o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Por esse motivo, é esse o termo inicial do prazo decadencial descrito no art. 173, I, do CTN, independentemente de o fato gerador ser ou não do conhecimento do ente tributante. Confira-se recente julgado: "TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "prazo decadencial, nos casos de ITCMD, tem início a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020). 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021) (grifou-se) 6. Portanto, o marco considerado para constituição do crédito tributário, decorrente do fato gerador do ITCMD, no caso da sucessão causa mortis, é o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Isso porque é ela "que possibilita a identificação dos aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa de incidência do ITCMD, não sendo possível a realização de lançamento antes de tal homologação". Precedentes: REsp 1.668.100/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp 1.376.603/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2019; REsp 1793143/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019. (...) (Acórdão 1390004, 07549742820208070016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO ABERTA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BEM. FALECIMENTO DA ALIENANTE. IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPÓLIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ITCMD. ESPÓLIO OU HERDEIROS. 1. O ITCMD (Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação) é o imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos e tem como fato gerador a transmissão da propriedade, que ocorre imediatamente quando aberta a sucessão. 2. No caso concreto, o pagamento do ITCMD deve ser suportado pelo espólio ou pelos herdeiros, e não pelo terceiro adquirente, tendo em vista que o fato gerado do imposto é a transferência da propriedade do bem do de cujus para os herdeiros. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406140, 07357338220218070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica, neste primeiro momento, a probabilidade do direito vindicado, já que a inventariante – ao promover o lançamento do ITCMD – atuou em consonância com a legislação em vigor, não se visualizando, por ora, qualquer abuso ou ilicitude na ação da parte requerida/agravada. Frisa-se, ademais, que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação liminar à parte agravada, no sentido de que promova a regularização da situação fiscal da agravante, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora